Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701917-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NATHALIE DE FREITAS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. INDEVIDA. 1. Inexistindo comprovação cabal de que a patologia sofrida pela autora decorreu do exercício de sua atividade laboral a revelar o necessário nexo de causalidade, tampouco o enquadramento da doença como incurável, contagiosa, grave ou acidente em serviço, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 2. Indevida a concessão da isenção fiscal requerida, segundo inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, vez que não restou demonstrado nos autos que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, nem configura distúrbio grave e extenso que afete sua mobilidade. 3. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos. A recorrente alega violação aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, e Lei Distrital 4.764/2012, sustentando que o laudo pericial reconheceu que está acometida de doença ocupacional incapacitante relacionada ao trabalho. Afirma que as provas colacionadas nos autos, à luz da teoria da equivalência dos antecedentes, são suficientes para demonstrar que o cargo por ela exercido foi condição para o agravamento da doença e gerador de sua incapacidade laborativa. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do princípio in dubio pro misero, a fim de que seja reconhecido o nexo de causalidade entre a patologia desenvolvida e o seu mister profissional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, decidiu o seguinte: “a conclusão da junta médica da Secretaria do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão foi no sentido de que a aposentadoria por invalidez da autora se deu em razão de doença não especificada em lei, decorrente de síndrome do manguito rotator (Id. 24020902 - Pág. 11); bem como que restou consignado no Laudo de Assistência Técnica que a “Autora é portadora de lesões degenerativas de ombros que não possuem relação de causa e efeito (nexo) com as atividades laborais exercidas no passado para a Empresa ré (Id. 24021129 - Pág. 12). (...) não restou cabalmente comprovada o nexo causal entre a doença apresentada pela autora e a atividade laboral desempenhada, assim como, referida moléstia não se enquadra como enfermidade incurável, contagiosa ou grave, não havendo como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez” (ID 25587215 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece ser admitido o apelo em relação à indicada afronta à Lei Distrital 4.764/2012, porquanto “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, ‘Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo no tocante à contrariedade à mencionada Lei Distrital porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029